Tribunal: TJMT
Processo: 0011276-36.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011276-36.2011.8.11.0042
RECORRENTE: JADER JUNIOR BUENO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29799455) interposto por JADER JUNIOR BUENO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28313478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART.121, §2o, INC.III E IV DO CP) EM DESFAVOR DE 01 VÍTIMA E CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, TOTALIZANDO O6 (SEIS) VÍTIMAS (ART.121,§2o, INC.III E IV C/C. ART.14, INC.II DO CP) – VÍTIMAS ATIGINDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA “FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO” – 1). RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES 1.1). NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA LEITURA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS RETRATADOS NOS AUTOS E IMPUTADOS AO AGENTE, DESNECESSÁRIA SUA JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DE QUE EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÃO DE NATUREZA RELATIVA E, COMO TAL, EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO PELA PARTE DITA PREJUDICADA – MÁXIMA “PAS DE NULLITE SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA MENÇÃO PELA ACUSAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA SESSÃO PLENÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – “ROL DE ANTECEDENTES DO RÉU NÃO ESTÁ DENTRE OS DOCUMENTOS CUJA APRESENTAÇÃO É PROIBIDA. ART. 479”. [STJ, HC No 356.839/SC, REL. MIN. JORGE MUSSI, J. EM 09.08.2016] – DOCUMENTOS QUE SE TRADUZEM COMO VERDADEIRA PARTE INTEGRANTE DE TODA E QUALQUER AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 1.3) NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO O DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – IMPERTINÊNCIA – SINGELA REFERÊNCIA À PRONÚNCIA OU DEMAIS DECISÕES PRESENTES NOS AUTOS QUE NÃO POSSUEM DENSIDADE APTA A NULIFICAÇÃO DO JULGAMENTO [PRECEDENTES DESTA CORTE AP No 20604/2011] – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CARACTERIZADA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – COTEJO HARMÔNICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA DECISÃO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO– EXISTINDO DUAS OU MAIS VERSÕES ADMISSÍVEIS DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS, A OPÇÃO DO JÚRI POR UMA DELAS NÃO É CAUSA IDÔNEA PARA ANULAR O JULGAMENTO – SOBERANIA – ART. 5o, XXXVIII, ‘C’ DA CF/88 – 3). RECURSO MINISTERIAL – REVISÃO DOSIMÉTRICA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REQUESTRADA – IMPERTINÊNCIA – BASILAR ESTABELECIDA EM QUANTUM SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL NO VETOR CULPABILIDADE – PLEITO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “D” E REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA A ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, INC. I, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE PREPONDERA SOBRE QUALQUER AGRAVANTE, SEJA DE CARÁTER SUBJETIVO OU OBJETIVO – COMPENSAÇÃO OPERADA EM JUÍZO MANTIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONCERNENTE A CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – APLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA NO PONTO VERTIDO. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos vereditos, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. “[...] 1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. [...].” (STJ, HC no 105.077/SP)” (Ap 0011276-36.2011.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado DJE em 17/12/2019)
Alega violação: (i) ao art. 479 do CPP, diante da indevida leitura em Plenário, pela acusação, de documentos de reportagem constantes do Facebook; (ii) aos arts. 3° e 478, ambos do CPP, diante da utilização dos antecedentes como presunção de culpa e da utilização das decisões que decretaram a prisão cautelar e negaram sua revogação como argumento de autoridade; (iii) ao art. 593, III, “d” e §3°, do CPP, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) ao art. 59 do CP, sob a assertiva inidoneidade nas justificativas utilizadas para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e (v) ao art. 71 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.
Recurso tempestivo (Id. 29878452).
Contrarrazões – Id. 32738968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 478 e 479, ambos do CPP, fundada nas teses de indevida leitura de documentos de reportagem constantes do Facebook pela acusação em plenário e de utilização das decisões que decretaram a prisão cautelar e negaram sua revogação como argumento de autoridade, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DE REPORTAGENS EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A exibição e leitura em plenário de reportagens genéricas acerca da violência policial não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que, consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri. 2. Não demonstrando a defesa que os documentos se relacionavam com os fatos sub judice, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade. 3. Desconstituir o acórdão recorrido para firmar entendimento em sentido contrário, reconhecendo que as reportagens se referiam diretamente aos fatos submetidos a julgamento, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso. 3. Ademais, "o édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos" (AgRg no AREsp n. 1.077.743/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 27/3/2019). 4. Para alterar a conclusão a que chegou a Corte a quo de modo a acolher a tese da defesa de que a leitura do decreto prisional e a referência sobre as decisões anteriores que julgaram admissível a acusação teriam influenciado o ânimo dos jurados e prejudicado os réus, seria necessário, no caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1304341/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei)
Por igualmente demandar o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o mesmo raciocínio deve ser feito quanto à suposta ofensa ao art. 593, III, “d” e §3°, do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Registre-se que, nos pontos em questão, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Sobre o tema:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos referidos pontos.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende nulidade do julgamento diante da utilização dos antecedentes do Réu como presunção de culpa, devendo o art. 478 do CPP ser interpretado extensivamente, de modo a vedar sua utilização como argumentação.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Considere, ainda, que não haveria também nulidade a ser declarada em face da indigitada leitura da peça em tela, mesmo que se pretendesse interpretar a menção que faz o legislador no art. 478 do CPP a referências sobre a vida pregressa do réu porventura incluídas nas hipóteses nos incisos I e II do referido artigo de lei, eis, que as circunstâncias previstas nas situações impeditivas de se fazer referência para não prejudicar o réu, são "numerus clausus."
No que concerne a aventada nulidade em razão da leitura em plenário dos antecedentes criminais, razão não lhe assiste, visto que fora juntado aos autos dentro do prazo legal, bem como fora oportunizada ciência as partes, de modo que determinados documentos não são estranhos aos autos.” (Id. 28296972, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições ao que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo.
A propósito:
“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RITO DO JÚRI. MERAS IRREGULARIDADES NA ADMISSÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO NO FEITO. PRAZO DO ART. 430, DO CPP. MERA SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A AUTOS APARTADOS OPORTUNIZADO ANTES DO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE EM JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DE MERA ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NARRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÕES DO ART. 478, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. APELO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO SOB O MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO QUE NÃO ADMITE EXCEÇÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE DOIS DELITOS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO EM 1/3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478, do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições ao que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. Precedentes. Assim, equiparar a referência ao protesto por novo júri feita pelo Parquet a decisões posteriores que confirmaram a pronúncia, como pretendido, constitui interpretação ampliativa. Inviável, portanto. Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet ao fato de que aquele julgamento estaria se realizando em razão da anulação do primeiro tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
O mesmo raciocínio deve ser feito quanto às alegações do Recorrente de inidoneidade nas justificativas utilizadas para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e de desproporcionalidade na fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.
Nos tópicos em evidência, assim restou consignado no aresto recorrido:
“É certo que o legislador, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, CRFB), deixou certa margem de escolha ao juiz, que, atento ao critério trifásico (art. 68, CP), na mensuração dos vetores judiciais, das circunstâncias atenuantes/agravantes e das causas de diminuição/aumento, deverá aplicar, proporcionalmente, a sanção penal.
“A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoa, se dirigiu armado até o estabelecimento comercial onde era sediada a “Festa do Divino Espírito Santo” e, motivado por razões desproporcionais, deliberadamente, colimando atingir seu intento de ceifar a vida do desafeto Alexandre Velasco Freire, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram, além de Alexandre, as vítimas Liane Botelho de Moura, Clemilson Otaviano da Silva, Selma de Oliveira Leite, Viviane Tavares Araújo, e Carlos Deniz Oliveira Barbosa (vítima fatal);
Demostram os Laudos de Necropsia e de Lesões Corporais que a vítima fatal foi atingida por dois disparos de arma de fogo, na região das costas e cotovelo. Alexandre, embora não tenha vindo a óbito, ficou gravemente ferido, pois foi alvejado por três vezes, na região do dorso, abdômen e tórax. Além das outras quatro vítimas de tentativa de homicídio (Selma; Viviane; Liane; e Clemilson) que foram atingidas, cada uma, com um tiro. Logo, o excessivo número de disparos efetuados contra as vítimas, bem demonstra o desígnio homicida do réu, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior apenação nesta primeira etapa da dosimetria
(...)
Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, no caso concreto, o detido exame dos fatos revela que a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau é sóbria, de modo que agiu com acerto ao negativar a culpabilidade do apelante, pois as provas disponíveis nos autos autorizam o maior grau de censurabilidade da conduta.” (Id. 28296972, p. 12/14)
(...)
“Ao considerar a ocorrência de 01 (um) homicídio qualificado e 05 (cinco) homicídios tentados, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena, consoante orientação do C. STJ:” (Id. 28296972, p 18)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ tanto no sentido de que o elevado número de disparos de arma de fogo em ambiente com aglomeração de pessoas é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, quanto no sentido de, no âmbito da continuidade delitiva, a prática de 6 infrações acarreta no aumento da pena na fração de 1/2.
A propósito:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. ELEMENTOS CONCRETOS DEVIDAMENTE INDICADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. MOTIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECOTE DOS REFERIDOS VETORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Na hipótese, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos vários disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu o paciente, nada havendo de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação. Precedentes.” (HC 429.419/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018) (destaquei)
“(...)PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTOS EXORBITANTES DO TIPO PENAL VIOLADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. (...)2. Afigura-se idôneo o desvalor atribuído pela instância ordinária à culpabilidade do agente, pois, para tanto, considerou a elevada intensidade do dolo, marcado pela aquisição da arma de fogo dias antes do homicídio praticado, circunstância suficiente para desvelar a premeditação do delito, bem assim pelo número de disparos efetuados (cinco) na cena do crime, próximo de estabelecimento comercial com aglomeração de pessoas, inclusive mulheres e crianças. (...) (AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. POSSIBILIDADE. RELEVANTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, G, DO CP. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE MAIS DE 7 CRIMES. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incabível o exame da alegação de inépcia da denúncia e ilegitimidade passiva, pois superada a apreciação da viabilidade formal da persecutio, se já existe acolhimento formal e material da acusação pelo Tribunal de origem. 2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. 3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta, por falta de dolo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois, para se concluir de modo diverso do Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90, pois configura grave dano à coletividade. (AgRg no REsp 1417550/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015.) 5. Mostra-se inadmissível a revisão das premissas fáticas com o propósito de afastar a agravante prevista no art. 61, II, g, do CP, a teor da Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 7. Constatado pelo Tribunal de origem a existência de mais de 7 crimes, admite-se o estabelecimento da fração máxima de 2/3. 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1381466/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 3° e 478, ambos do CPP, e aos arts. 59 e 71, ambos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso nos pontos correspondentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v